Tribunal: TJPA
Processo: 0809095-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809095-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809095-54.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. FALTA GRAVE. FUGA DA CASA PRISIONAL. CONSEQUÊNCIAS. ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS. RECAPTURA DO PRESO EVADIDO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DE NOVO PERÍODO AQUISITIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809095-54.2023.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Breves, o qual nos autos do processo de nº 0010934-93.2018.8.14.0010, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo não provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Alega a defesa do requerente que este não empreendeu fuga do estabelecimento criminal onde cumpria sua sanção, pois o juízo executório lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, e somente foi preso em decorrência do cumprimento de mandado de prisão para cumprimento de pena.

Sustenta ainda, que não é correto considerar a data de retorno ao cárcere para o cumprimento definitivo da pena como marco temporal para a progressão de regime.

Por fim, afirma que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, é no sentido de que havendo uma única condenação, deve ser considerada a data da prisão provisória como marco inicial para a obtenção de benefícios em sede de execução penal.

Com tais argumentos pugna pela alteração da data base para o dia do flagrante ou seja, 25/04/2013.

Adianto que não merece acolhimento o pedido.

Cabe destacar a decisão impugnada, que a seguir transcrevo:

“(...)(...) D E C I S Ã O.

Verifico que a Guia de Recolhimento veio instruída com os documentos necessários, nos termos do art. 106 da LEP, razão pela qual RECEBO a(s) guia(s) e, em consequência, determino as seguintes medidas:

1)Certifique-se da (in)existência de outra(s) condenação(ões) em desfavor do apenado, em trâmite nesta VEP, caso ainda não certificado;

2) CERTIFIQUE-SE da (in)existência de passivo em desfavor do apenado junto ao INFOPEN/PA, acostando aos autos cópia de seu histórico prisional e local de cumprimento de pena, caso positiva a resposta;

3) Caso contrário, OFICIE-SE às casas penais desta Comarca requisitando o histórico carcerário do apenado em tela, no prazo de 05 (cinco) dias, acaso ainda não juntado;

Tendo o setor de cálculo desta VEP expedido a liquidação de pena constante nos autos (mov. 11.1), que por estar em perfeita consonância aos dispositivos legais pertinentes sem oposição do Ministério Público, INDEFIRO o pedido da DP para alterar a data base, conforme mov. 15.1, uma vez que a data base está correta, nos termos da fundamentação do Ministério Público e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos, com base nos art. 66, III, “b”, 111 e 112 da Lei nº 7.210/84.

COMUNIQUE-SE a autoridade prisional da p. decisão, ENCAMINHANDO,
se necessário
, cópia da Guia de Recolhimento e Liquidação de pena, eletronicamente.

Dito isto, ACAUTELEM-SE os autos em secretaria, até a implementação do requisito objetivo para concessão de benefício de progressão de regime ou livramento condicional, quando deverá ser solicitada certidão de comportamento carcerário em favor do apenado em tela com vistas ao MP e DP e retornarem os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. (...)(...)” (negritos meus).

Por oportuno, observa-se do feito que o exequente foi preso em flagrante delito no dia 25/04/2013, pela conduta criminosa prevista no artigo 213, §1º, do Código Penal, ou seja, o delito de estupro.

Vislumbra-se outrossim, que o recorrente em virtude de ter empreendido fuga da casa penal onde cumpria pena que foi lhe imposta, teve a regressão para o regime mais severo (fechado), por cometimento de falta grave, sendo este recapturado somente em 06/12/2017.

Adianto que o pleito defensivo não merece prosperar.

De início ressalto que a

prática de fato definido como crime doloso ou de falta grave no curso da execução penal, enseja a regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos, conforme artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A fuga do estabelecimento prisional, onde o reeducando cumpre sanção privativa de liberdade, constitui falta grave (artigo 50, inciso II, da LEP) e enseja a regressão cautelar de regime.

Observo dos autos que o juízo monocrático impôs ao requerente acertadamente a regressão cautelar de um regime brando para outro mais severo, pois aquele empreendeu fuga do Centro de Recuperação Regional de Breves, sendo que tal fato foi considerado falta grave.

Vislumbro ainda, que o peticionante foi recapturado somente 06/12/2017, tendo sido tal marco fixado como data base para obtenção de benefícios no caso, para a projeção da progressão de regime prisional.

E para reforçar tal entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
DECISÃO QUE FIXOU A DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS
- APENADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO DURANTE PERÍODO EM QUE ESTAVA FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA POSTERIORMENTE REVOGADA - DATA DA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR FIXADA COMO BASE PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS - DECISÃO QUE MERECE REPAROS -
FUGA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME QUE CARACTERIZAM FALTA GRAVE
-
RECAPTURA DO APENADO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO DATA-BASE
. I - A ausência de previsão legal, aliada à razões de lógica aplicada à execução penal levam à inevitável conclusão de que a data-base para a concessão dos benefícios execucionais não pode ser alterada por elementos estranhos e externos.
O marco inicial deve ser sempre a data da última prisão ou da última falta grave
(REsp. 1.557.461/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 22.02.2018). II -
A data-base para a contagem do novo período aquisitivo - nos casos de fuga do estabelecimento prisional - por se tratar de infração disciplinar de natureza permanente, é o dia da recaptura do preso evadido
, consoante a disciplina do art. 111, inciso III, do Código Penal ( HC 172059/RS, Rel. Min. Gilson Dip, j. em 03.05.2012). RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - EP: 00116468020188240018 Chapecó 0011646-80.2018.8.24.0018, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/03/2019, Quarta Câmara Criminal) (grifos e negritos meus)

Assim, comprovado o cometimento pelo agravante de falta disciplinar grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, o julgador tem o dever imperativo de aplicar as sanções correspondentes à quebra dos deveres impostos ao apenado, dentre as quais: a perda de um sexto dos dias remidos, a regressão de regime e
o reinício da contagem do prazo para a progressão.

Portanto,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida, não havendo o que reformar, pois agiu acertadamente o magistrado executório ao indeferir o pedido de alteração da data base para a progressão de regime prisional, preservando-se o dia da recaptura ocorrida em 06/12/2017, como data base para futuros benefícios.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023